Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E DESACATO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça e desacato.
II – Questões em discussão
2. (i) Definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar se as condutas atribuídas ao acusado são atípicas diante da alegada ausência de dolo.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima e os depoimentos policiais colhidos sob contraditório são suficientes para a condenação quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos, como a existência de gravações.
4. O crime de ameaça é delito formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento de promessa de mal injusto e grave, apta a causar temor, sendo desnecessária a prova de que o agente pretendia concretizar o mal anunciado.
5. Não há como afastar o dolo de desacatar os policiais quando as ofensas foram dirigidas diretamente aos servidores públicos quando desempenhavam função típica de segurança pública, em situação que exigia respeito à autoridade e à legalidade da intervenção. A conduta revela desprezo pela função estatal e afronta à ordem pública, sendo suficiente para a configuração do tipo penal do art. 331 do Código Penal.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, incisos III e VII; CP, artigos 147 e 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1884571, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1884143, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 27.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1972471, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 27.02.2025.